Tribunal: CARF
Processo: 19814.000158/2005-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19814.000158/2005-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.209 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIBRAPORT CAMPINAS S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 13/04/2005
ROUBO DE MERCADORIAS IMPORTADAS E ARMAZENADAS.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à
hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que
poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente,
não há que se falar em caso fortuito ou força maior, para efeito de exclusão da
responsabilidade nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 2002.
Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19814.000158/2005-56
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 19814.000158/2005-56

Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.190, de 17/12/2019 (fls. 109/112),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Notificação de Lançamento (fl. 25), objetivando a exigência
do Contribuinte, de Imposto de Importação (II), de PIS, COFINS e a quantia de R$ 2.570,54 a
título de Multa Administrativa de que trata o art. 628, III, "d", do Decreto n° 4.543, de 2002. O
valor do IPI lançado foi zero (R$ 0,00).
Consta dos autos que a exigência decorre da falta de mercadoria acobertada pelo
conhecimento de carga aéreo MAWB no 020.8118.5263 e HAWB no 00.146305-1, Fatura
Comercial n° D 00505069. Com base no art. 581 do Decreto n° 5.453, de 2002, o Laboratório
Pfizer solicitou a realização de Vistoria Aduaneira, que foi constituída por meio da Portaria
GAB/IRF-Viracopos/SP no 10831/063/2004, sendo intimadas às partes intervenientes a
comparecerem no armazém para acompanhar o trabalho a ser realizado pela referida comissão.
Conforme Termo de Vistoria Aduaneira Oficial, fls. 22/24, o armazenamento da
carga ocorreu em 13/04/2005, tendo sido registrada presença de carga total, com peso verificado
de 447 kg. Ao final do procedimento a comissão de Vistoria Aduaneira concluiu pela
responsabilidade do Depositário, a empresa LIBRAPORT Campinas S/A.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado da referida Notificação de Lançamento, o Contribuinte apresentou a
Impugnação de fls. 27/35, cujo teor a seguir se resume:
a) que em razão da falta de mercadorias, foi atribuída ao Depositário a
responsabilidade pelos tributos devidos na importação, incidentes sobre as mercadorias
consideradas faltantes, cumulativamente com a aplicação de multa;
b) transcreve os artigos 581, 591, 593 e 595 do RA, concluindo que: (i) a
responsabilidade pelo extravio de mercadoria é de quem lhe deu causa, de quem por ação ou
omissão contribuiu para o extravio, sendo, portanto, subjetiva; (ii) a vistoria aduaneira destina-se
a identificar o responsável pelo extravio da mercadoria; (iii) a responsabilidade do depositário
não é absoluta e sim presumida; (iv) a autoridade aduaneira verificará se há nos elementos
apresentados pelo indicado corno responsável a ocorrência de caso fortuito ou força maior, e (v)
o caso fortuito ou força maior excluem a responsabilidade;
c) primeira questão a ser destacada para afastar a responsabilidade pelos créditos
tributários imputadas a contribuinte reside na ausência de culpa ou dolo da depositária das
mercadorias quanto ao evento que resultou no extravio destas;
d) todas as providências necessárias para impedir o extravio de mercadorias
depositadas sob a guarda da interessada foram tomadas, como, por exemplo: Construção de
cercas, portões, ostensiva vigilância armada, sofisticado sistema de monitoramento, sistema de
alarmes nas portas e controle de acesso de pessoas;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 19814.000158/2005-56

e) não sendo constatada a culpa, quer por haver ausência de negligência, quer por
haver ausência de imprudência ou imperícia da depositária, não se pode atribuir responsabilidade
a Libraport em face da ausência de culpa, essencial na verificação e atribuição da
responsabilidade;
f) que o evento (roubo precedido de sequestro de pessoas se caracteriza como caso
fortuito ou força maior.
Conclui afirmando que há no processo ausência absoluta de qualquer prova de
ação ou omissão da contribuinte e uma clara e evidente ocorrência de caso fortuito ou força
maior.
A DRJ em Florianópolis/SC, apreciou a Impugnação e em decisão
consubstanciada no Acórdão no 07-13.511, de 22/08/2008 (fls. 90/94), considerou procedente a
Notificação de Lançamento, mantendo-se o lançamento do crédito tributário exigido à
Depositária, assentando que:
a) os argumentos trazidos pela defesa não podem ser aceitos como excludente de
responsabilidade do transportador no presente caso; e
b) com relação à matéria "evento fortuito ou de força maior", esclarece que o Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 12, de 31/03/2004, se aplica ao caso aqui tratado. Confira-se:
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza
como evento de caso fortuito ou de força major, para efeito de exclusão de responsabilidade, nos
termos do art. 595 do Decreto n ° 4.543, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento Aduaneiro,
com as alterações do Decreto n'4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em vista não atender,
cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de
irresistibilidade.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 98/105, reiterando as razões e os mesmos pedidos de sua Impugnação.
Decisão do CARF
Encaminhado ao CARF, o Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da
Turma julgadora e exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.190, de
17/12/2019 (fls. 109/112), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão o Colegiado assentou que, quanto ao extravio das mercadorias, as
circunstâncias narradas nos autos demonstram que a empresa não agiu com negligência,
imprudência ou imperícia, afastando a culpa strictu sensu. O modo como se deu o roubo, com 16
homens armados e o sequestro de familiares de seguranças, caracteriza o fato como evento de
caso fortuito ou de força maior, a ensejar a exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 595
do Decreto no 4.543/2002.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 19814.000158/2005-56

Regularmente notificado do Acórdão no 3401-007.190, de 17/12/2019, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 114/128), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “Interpretação acerca do artigo 595 do Decreto no 5.453, de 2002, quanto aos
casos de roubo serem caracterizados como caso fortuito ou força maior, de modo a afastar a
responsabilidade da depositária”.
No recurso requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar
o Acórdão recorrido, restabelecendo-se a responsabilidade da Depositária, tendo em vista que
não restou configurada hipótese de caso fortuito ou de força maior.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 9303-
004.979 (da própria empresa Libraport), alegando que:
- no Acórdão recorrido, o Colegiado considerou que as circunstâncias narradas
nos autos demonstram que a empresa não agiu com negligência, imprudência ou imperícia,
afastando a culpa e caracteriza o fato como evento de caso fortuito ou de força maior, a ensejar a
exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 2002.
- no Acórdão paradigma no 9303-004.979, o Colegiado considerou o roubo
inerente ao risco da atividade econômica da empresa, e cujos efeitos poderiam ser evitados.
Consequentemente, não há que se falar em caso fortuito ou força maior, para efeito de exclusão
da responsabilidade.
Em sede de Análise de Admissibilidade de Recurso Especial, verificou-se que do
cotejo dos arestos (Acórdão recorrido e paradigma), as situações fáticas são similares e as
conclusões sobre a matéria examinadas, revelam-se discordantes, restando plenamente
configurada e comprovada a divergência jurisprudencial.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de 06/05/2020 (fls.
132/135), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3401-007.190, de 17/12/2019, do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte
apresentou suas contrarrazões de fls. 143/152, que, em seu pedido, requer que seja negado seu
provimento, tendo em vista que a avaliação de imprevisibilidade, inevitabilidade e culpa do
agente, portanto, deve se dar com base nos fatos efetivamente ocorridos e não de forma abstrata,
sobre causas despidas das peculiaridades fáticas, sob pena de afrontar a legislação e a
jurisprudência em grave prejuízo do contribuinte. E, no caso, a configuração do caso fortuito foi
comprovada, impondo-se a aplicação do art. 595 do Decreto no 4.543/2002, para afastar a
responsabilidade tributária da Libraport.
Esses são os fatos. O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 19814.000158/2005-56

Voto

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de 06/05/2020 (fls.
132/135), de minha lavra no qualidade de Presidente 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com os quais corroboro e cujos fundamentos adoto neste voto.
Desta forma, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “Interpretação acerca do artigo 595
do Decreto no 5.453/2002, quanto aos casos de roubo serem caracterizados como caso fortuito
ou força maior, de modo a afastar a responsabilidade da depositária”.
A Fazenda Nacional alega que a Libraport (Depositária) deve arcar com o
pagamento dos tributos, pois as mercadorias extraviadas estavam em seu poder, sendo ela,
portanto, responsável tributária, nos termos dos arts. 591 e 593 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 4.543, de 2002). Apenas o caso fortuito ou a força maior, caracterizados pela
ausência de culpa do devedor e pela imprevisibilidade e inevitabilidade do evento, afastariam a
responsabilidade tributária. No entanto, o roubo de cargas seria frequente, o que o tornaria
previsível e inerente à própria atividade exercida pela empresa.
No Acórdão recorrido restou assentado que, as circunstâncias narradas nos autos
demonstram que a empresa não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, afastando a culpa
strictu sensu. O modo como se deu o roubo, com 16 homens armados e o sequestro de familiares de
seguranças, caracteriza o fato como evento de caso fortuito ou de força maior, a ensejar a exclusão de
responsabilidade, nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 2002.
Como se vê, a controvérsia presente nos autos reside em saber se o alegado roubo
de mercadorias importadas depositadas poderia elidir a responsabilidade da Depositária pelos
tributos incidentes sobre a importação, lançados e exigidos da empresa Depositária responsável
pela guarda das mercadorias, em decorrência de extravio de mercadorias apurado em
procedimento de Vistoria Aduaneira, bem como da Multa Administrativa, capitulada no art. 628,
III, "d" do Decreto no 4.543, de 2002 (RA).
Cabe ressaltar que a Fiscalização da IRF/Viracopos em Campinas/SP, para
atribuir a responsabilidade tributária ao Depositário pelo recolhimento dos tributos em questão
(II, PIS e COFINS), bem como pela multa administrativa aplicada em razão do extravio das
mercadorias, valeu-se do disposto no artigo 32 do Decreto Lei n° 37/66, e nos arts. 104, II, 591 ,
593 e 595 do Regulamento Aduaneiro de 2002 (Decreto no 4.543, de 2002), abaixo transcritos:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 19814.000158/2005-56

Decreto Lei no 37/66
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...).
II- o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto Lei no2.472, de 01/09/1988)
Decreto no4.543/2002
Art. 104. É responsável pelo imposto:
(...).
II- o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro (Decreto lei n o 37, de 1966, art. 32, inciso II, com a
redação dada pelo Decreto lei no 2.472, de 1988, art. 1o); ou
(...).
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
consequência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto lei no
37, de 1966, art.60, parágrafo único).
(...).
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a
sua responsabilidade.
Em suas contrarrazões o Contribuinte alega que, “(...) Como se verifica da leitura
conjunta desses dispositivos, (i) a responsabilidade pelo extravio será daquele que tiver dado
causa ao evento, ou seja, em regra, além do nexo causal, é necessária a presença, ao menos, da
culpa do agente; no entanto, (ii) ainda que o depositário, em particular, responda objetivamente
pelo extravio, (iii) a ocorrência de caso fortuito ou força maior exclui sua responsabilidade”.
Pois bem. Essa matéria já foi analisada por esta 3a Turma da CSRF em mais de
uma oportunidade, em processos dessa mesma empresa, inclusive. Cito, a título de exemplo, o
Acórdão no 9303-003.525, de 16/03/2016 (PAF no 19814.000461/2005-59), tendo como relator
o Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, que subscrevo trechos das considerações tecidas, as
quais concordo e adoto-as como razão de decidir, com forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de
1999, passando as mesmas a fazer parte integrante desse voto:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 19814.000158/2005-56

“(...) Não há previsão para enquadrar a hipótese de roubo entre aquelas consideradas
como de caso fortuito ou força maior, de forma a excluir a responsabilidade do
depositário.
Diz o parágrafo único art. 1.058 do Código Civil de 1916, que teve sua redação
reproduzida no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de
2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.
A Administração Tributária manifestou-se de forma incisiva quanto ao entendimento de
que o roubo ou furto não se caracteriza como evento de caso fortuito ou de força maior,
para efeitos de exclusão de responsabilidade, quando da edição do Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 12/2004, verbis:
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza
como evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de
responsabilidade, nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro
de 2002 Regulamento Aduaneiro, com as alterações do Decreto no 4.765, de 24
de junho de 2003 , tendo em vista não atender, cumulativamente, as condições de
ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
O alegado roubo ou furto qualificado não constitui em motivo de força maior, por não
atender, cumulativamente, aos requisitos de imputabilidade, inevitabilidade e
irresistibilidade. A força maior é acontecimento imprevisível ligado a fatos externos,
independentes da vontade humana, que impedem o cumprimento das obrigações.
O roubo não se encaixa nesse requisito, tendo em vista seu risco iminente, razão pela
qual seguros são feitos para mercadorias depositadas. Também o roubo ocorrido não
atende ao requisito de inevitabilidade, pois além da segurança pública à disposição de
todos os cidadãos e estrangeiros, existe a segurança privada que é regularmente
utilizada em depósitos de mercadorias.
Em outro giro, tem-se que, o Depositário, ao receber a coisa por força do contrato de
depósito, assume a "guarda", com todos os riscos inerentes a tal mister, e, como tal,
responde por todos os riscos, aplicando-se, a esse tipo de contrato, a "teoria da guarda",
presente nas temáticas da responsabilidade civil.
O grande mestre civilista, Caio Mário da Silva Ferreira em sua obra, "Responsabilidade
Civil”, assim explica a teoria da guarda:
A noção de guarda, como elemento caracterizador da responsabilidade, assume
aspectos peculiares. Não pode objetivar-se na "obrigação de vigiar". Ripert
esclarece bem a questão, ao observar que se deve tomar como noção nova, criada
para definir obrigação legal que pesa sobre o possuidor em razão de deter a
coisa. "Quem incumbe uma pessoa de assumir a guarda de uma coisa é para
encarrega-la de um risco" (Aguiar Dias). Nestas condições, o responsável deve
assumir o risco gerado pela utilização normal da coisa. (Grifo não constante do
original).
Destaca-se, ainda, que a segurança dos produtos importados depositados é inerente
ao negócio do depositário, faz parte dos riscos de sua atividade econômica, e não
pode ser transferido ao Estado. Dessa forma, a responsabilidade pelos tributos
devidos, bem como de multas cabíveis, na constatação de extravio de mercadorias não
pode ser excluída pela alegação de que foi vítima de roubo, não se configurando em
caso fortuito ou força maior.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 19814.000158/2005-56

Assim, a responsabilidade do depositário pelos tributos incidentes na importação,
lançado sem decorrência de extravio de mercadorias, apurado sem procedimento de
vistoria aduaneira, bem como da multa administrativa correspondente, não pode ser
afastada, por inexistência de previsão legal, e por não restarem configurados os
elementos caracterizadores da ocorrência de evento de caso fortuito ou de força
maior, devendo ser mantida a exigência de que trata o auto de infração, objeto do
presente processo.
Esse entendimento foi respaldado por este Colegiado, quando do julgamento do recurso
especial da Fazenda Nacional, Processo no 10314.003075/00-08, Acórdão no 9303-
003.391, de 25 de janeiro de 2016, cuja ementa transcreve-se abaixo:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Anocalendário:2000
Trânsito Aduaneiro. Extravio. Responsabilidade do Depositário. O roubo ou o
furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de caso fortuito
ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade, tendo em vista
não atender, cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.
Recurso Especial do Procurador Provido
Com essas considerações, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional”. (Grifei)
Como restou assentado no Acórdão acima, com base no Artigo Único do ADI
SRF no 12/2004, o roubo, juridicamente, não se enquadra no conceito de caso fortuito
ou força maior, que são as únicas hipóteses de exclusão da responsabilidade previstas na
legislação aduaneira. E nessa mesma linha restou decidido no Acórdão CSRF/03-04.996, de
22/08/2006. Confira-se:
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE CARGA.
O registro do fato em boletim de ocorrência perante a autoridade policial não é prova
suficiente para a exclusão da responsabilidade tributária. O boletim de ocorrência é um
ato unilateral, ou um instrumento de coleta de informações, ou ainda, de comunicação a
respeito do fato declarado (aparentemente criminoso).O roubo, juridicamente, não se
enquadra no conceito de caso fortuito ou força maior, que seriam as únicas
hipóteses de exclusão da responsabilidade prevista na legislação aduaneira.
E, nessa mesma toada foi o que restou decidido nos julgamentos do PAF no
19814.000160/2005-25
(Acórdão
no
9303-004.979,
de
11/04/2017)
e
PAF
no
19814.000162/2005-14 (Acórdão no 9303-004.981, de 11/04/2017), ambos da empresa
LIBRAPORT.
Cumpre destacar, finalmente, que, diante da impossibilidade de se afastar a
responsabilidade em razão do roubo, descabe analisar a controvérsia sob a ótica das provas
apresentadas, já que, mesmo se demonstrada a possibilidade dos documentos apresentados
comprovarem o fato probando, esse fato não atingiria o efeito pretendido pelo Contribuinte em
suas contrarrazões.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 19814.000158/2005-56

Com essas considerações, não reconheço a alegada excludente de
responsabilidade (caso fortuito ou força maior) e DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, reformando-se o Acórdão
recorrido para restabelecer a responsabilidade da Depositária e para manter o lançamento em sua
integralidade.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital